Tribunal: TJMT
Processo: 1021974-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021974-98.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), DIMITRI KUZMIN - CPF: 409.980.539-53 (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL PARA APRECIAR O RECURSO E DETERMINARAM A REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL – I
NEXISTÊNCIA DE ACIDENTE DO TRABALHO OU DOENÇA PROFISSIONAL OU DO TRABALHO - BENEFÍCIO DE ORIGEM PREVIDENCIÁRIA
- INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – D
ECISÃO PROLATADA NA
JUSTIÇA
COMUM ESTADUAL ONDE NÃO HÁ VARA DA
JUSTIÇA
FEDERAL - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA
FEDERAL DELEGADA A JUIZ ESTADUAL - ARTS. 108, II, E 109, § 3o DA CF/88 - COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL
REGIONAL
FEDERAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA INCOMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL - DECLÍNIO PARA O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL.

Nos termos do art. 108, II, da Constituição Federal,
compete aos Tribunais Regionais Federais [...] julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Dimitri Kuzmin, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1005417-22.2020.8.11.0037, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

O Agravante sustenta, em síntese, que manejou, no Juízo recorrido, uma Ação de Concessão de Aposentadoria por Idade Rural, em desfavor do INSS.

Narrou que não exerce atividade remunerada e que não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas processuais, sem prejuízo do seu sustento e da sua família.

Sustentou que juntou a declaração de hipossuficiência econômica, bem como a cópia dos recibos das despesas, que comprovam não possuir condições de arcar com as custas da ação proposta.

A liminar foi indeferida.

(id. 63268990).

Ausentes as contrarrazões.

Não houve manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado, pretende o Agravante o deferimento do benefício da Justiça Gratuita, negado pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.

Denota-se dos autos que o Agravante, Dimitri Kuzmin, ajuizou a Ação Previdenciária, em face do INSS, objetivando a concessão de sua aposentadoria por idade rural.

Assevera que completou 62 (sessenta e dois) anos de idade, e preencheu período de carência de 15 (quinze) anos de contribuição, na data de 31/12/2019, e, portanto, faz jus ao recebimento da aludida aposentadoria.

Nas suas razões iniciais, requereu o benefício da Justiça Gratuita, pois o valor da ação corresponde ao valor das 12 parcelas a que teria direito a receber, correspondentes ao salário de aposentadoria requerido, de modo que o pagamento das custas e as despesas processuais causariam prejuízos ao seu sustento.

Entrementes, o Douto Juiz indeferiu o pedido da gratuidade, ao argumento de ausentes provas da hipossuficiência econômica do Autor, ora Agravante, motivo que ensejou a interposição do presente recurso.

Sabe-se que, no Agravo de Instrumento, cabe ao relator apreciar se a decisão interlocutória deve ser, ou não, reformada.

De acordo com os documentos acostados aos autos do recurso, dá-se por comprovada a condição de hipossuficiente do Agravante, para arcar com as custas e despesas processuais.

Assim, diante do atual custo de vida elevado e o endividamento das famílias brasileiras, situação agravada pela crise econômica, não há como presumir ou cogitar que o demandado, que declarou não possuir renda mensal, e vive de suas atividades rurais, possa pagar custas processuais da ação declaratória de aposentadoria.

Dessa forma, na ausência de prova robusta de que o Requerente está em condição financeira de pagar as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da família, deve-se dar crédito à declaração prestada.

Nesse sentido:

[...] O art. 4o, § 1o, da Lei 1.060/50 traz a presunção
juris tantum
de que a pessoa natural que pleiteia o benefício de assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem qualquer comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. [...]. (STJ, Quarta Turma, REsp 973553/MG, relator Ministro Raul Araújo, DJe 8/9/2011).

Logo, deve o pedido de assistência judiciária gratuita ser deferido, sob pena de configurar a negativa da gratuidade, em obstáculo ilegítimo, ao direito fundamental de acesso à Justiça (CF, art. 5
o
, XXXV).

Observa-se, ainda, o previsto no parágrafo 3
o
, do artigo 99, em que se deve presumir como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida, exclusivamente, por pessoa natural.

Imperioso destacar, também, que a assistência da Recorrente por advogado particular, não impede a concessão de gratuidade da justiça (§4
o
, art. 99).

De outro giro, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, mesmo na hipótese de parte com rendimento superior a dez salários mínimos por mês, tem direito, em tese, à justiça gratuita.

PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO COM AMPARO EM CRITÉRIO NÃO PREVISTO NA NORMA. ILEGALIDADE.

1. Trata-se, originariamente, de impugnação ao deferimento da Justiça em Ação Ordinária que debate o reconhecimento de progressão funcional. A decisão que rejeitou o pedido foi reformada pelo Tribunal
a quo
com amparo no entendimento de que o benefício é concedido àquele que perceber rendimentos líquidos inferiores a dez salários mínimos.

2. "Há violação dos artigos 2o e 4o da Lei n. 1.060/50, quando os critérios utilizados pelo magistrado para indeferir o benefício revestem-se de caráter subjetivo, ou seja, criados pelo próprio julgador, e pelos quais não se consegue inferir se o pagamento pelo jurisdicionado das despesas com o processo e dos honorários irá ou não prejudicar o seu sustento e o de sua família". (REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23.3.2011).

3. Mesmo a concessão de assistência judiciária para sujeitos cuja renda mensal seja superior a 10 salários mínimos poderá ser deferida, caso existentes elementos que indiquem que o pagamento das custas prejudicará "o sustento próprio ou da família" do requerente.

4. Recurso Especial parcialmente provido para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o pedido de assistência judiciária gratuita seja analisado segundo as previsões dos arts. 4o e 5o da Lei 1.060/50. (STJ, Segunda Turma, REsp 1317175/SC, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 20/3/2013).

Dessa forma, no caso há de prevalecer a declaração prestada pelo Agravante, porque ausente prova que a desminta, ou de que a situação financeira daquele não lhe permite antecipar as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da sua família.

Por oportuno, cumpre registrar que, n
ão obstante as diversas alterações sofridas nas regras que disciplinam o benefício da gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil de 2015 manteve a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural (art. 99 do NCPC).

Desse modo, a concessão da benesse é medida impositiva.

Por fim, registro que, surgindo provas a respeito da inexistência ou do desaparecimento dos requisitos essenciais à concessão dos benefícios da assistência judiciária, poderá haver sua revogação, até mesmo de ofício.

Preenchidos os requisitos legais, a negativa da gratuidade configura obstáculo ilegítimo ao direito fundamental de acesso à Justiça (CRF, art. 5o, XXXV).

Forte nessas razões,
PROVEJO
o presente recurso de Agravo de Instrumento, para conceder o
benefício da Justiça Gratuita
, em favor de Dimitri Kuzmin.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

AGRAVANTE
:
DIMITRI KUZMIN

AGRAVADO
:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

V
OTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (
2
a VOGAL)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, interposto
por
Dimitri
Kuzmin
,

contra
a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
(por delegação),
que, nos autos d
e

a
ção Previdenciária
-
Aposentadoria por Idade Rural
no 1005417-22.2020.811.0037, indeferiu o pedido de Justiça Gratuita
.

O douto relator, Des Márcio Vidal, votou no sentido de
prover
o recurso de Agravo de Instrumento, para conceder o benefício da Justiça Gratuita, em favor de Dimitri
Kuzmin
.

Pois bem.

Pedi vista
dos autos para melhor análise do processo.

Extrai-se dos autos que,
Dimitri
Kuzmin
, ajuizou a Ação
Previdenciária, em face do INSS, objetivando a concessão de sua aposentadoria por idade rural.

Argumenta que,
completou 62 (sessenta e dois) anos de idade, e preencheu período de carência de 15 (quinze) anos de contribuição, na data de 31/12/2019, e, portanto, faz jus ao recebimento da aludida aposentadoria.

Em suas razões iniciais,
requereu o benefício da Justiça Gratuita, pois o valor da ação corresponde ao valor das 12 parcelas a que teria direito a receber, correspondentes ao salário de aposentadoria requerido, de modo que o pagamento das custas e as despesas processuais causariam prejuízos ao seu sustento.

Entrementes,
o Do
uto Juiz indeferiu o pedido da
gratuidade,
ao argumento de ausentes provas da hipossuficiência econômica do Autor, ora Agravante, motivo que ensejou a interposição do presente recurso.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme se verifica do ID n.

63268990
)
.

Ausentes as contrarrazões.

Não houve manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

Pois bem.

De plano, necessário registrar, independentemente de adentrar
-se no mérito de possuir ou não o agravante condições financeiras de arcar com as custas processuais, que o recurso não deve ser conhecido, face à incompetência absoluta desta Corte de Justiça para julgar, em Segundo Grau de Jurisdição, recursos em oposição a decisões prolatadas em Primeiro Grau de Jurisdição, sob delegação constitucional da Justiça Federal (
arts
. 108, II, e 109, § 3o, da Constituição Federal).

Na
ação previdenciária, o Requerente
,
ora
agravante
,
pretende a concessão de sua aposentadoria por idade rural
,
cuja natureza se pode concluir a partir dos elementos contidos no cader
n
o processual, a saber: a)
pelo fato de o Autor possui
r
62 (sessenta e dois) anos de idade no efetivo ingresso na demanda judicial, comprovando-se através dos documentos pessoais, CNIS
;
b) pelo fato do indeferimento do pedido de aposentadoria rural
;
c) pelo fato
da parte autora ao longo da vida trabalhar na condição de trabalhador rural para economia familiar, conforme narrado na inicial.

A
Comarca de
Primavera do Leste, por não possuir
V
ara da Justiça Federal, seus juízes estaduais são investidos
de jurisdição federal
por delegação, sendo responsável pelo julgamento de ações de natureza previdenciária. Isso tud
o
, para facilitar o acesso à justiça.

Todavia, quando da interposição de recurso, este deve ser endereçado ao Tribunal
Regional
Federal competente, por se tratar de benefício previdenciário comum, no caso, o Tribunal Regional
da 1a Região.

N
o
presente caso,
verifica-se que o pronunciamento judicial indeferindo o pedido de justiça gratuita, foi prolatad
o
por Juiz Estadual da Comarca de Primavera do Leste, por expressa delegação conferida pela Constituição Federal
/1988
.

O art. 109, inciso I, §§ 3o e 4o, da CRBF/88 dispõe:

“Art. 109. [...].

§ 3o
- Serão processadas e julgadas na Justiça
estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara de
juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual.

§ 4o Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau.

Outrossim, o art. 108, inciso II, da Constituição Federal, quando trata da competência dos Tribunais Regionais Federais, é expresso em afirmar que “Compete aos Tribunais Regionais Federais [...] julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição.”

Ressalto que
,
o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é competente, tão-somente, para julgar as causas previdenciárias que versem sobre benefícios acidentários.

Veja-se:

COMPETÊNCIA RECURSAL - APELAÇÃO CÍVEL - PLEITO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA APOSENTADORIA POR IDADE RURAL - INEXISTÊNCIA DE ACIDENTE DO TRABALHO OU DOENÇA PROFISSIONAL OU DO TRABALHO - BENEFÍCIO DE ORIGEM PREVIDENCIÁRIA - DECISÃO PROLATADA NA
JUSTIÇA
COMUM ESTADUAL ONDE NÃO HÁ VARA DA
JUSTIÇA
FEDERAL - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA
FEDERAL DELEGADA A JUIZ ESTADUAL - ARTS. 108, INCISO II, E 109, § 3o DA CF/88 - COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL
REGIONAL
FEDERAL - DECLINAÇÃO.

S
e a prova dos autos atesta com segurança que o pedido do obreiro não guarda relação com acidente de trabalho, nem com doença profissional ou do trabalho, o benefício a que eventualmente possa fazer jus é de cunho previdenciário (
no caso,
aposentadoria por idade rural), e não acidentário, daí porque, embora o Juízo Estadual tenha competência delegada para processar e julgar o feito onde não há Vara da Justiça Federal
,
a competência recursal não é do Tribunal de Justiça Estadual e sim do Tribunal Regional Federal da correspondente região (C
onstituição Federal
/
19
88,
arts
. 108, II e 109, § 4o).

Nesse sentido
é a jurisprudência:

AGRAVO POR INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. BENEFÍCIO DE ORIGEM PREVIDENCIÁRIA. INSURGÊNCIA EM FACE DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL INDEFERINDO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO PROLATADA NA JUSTIÇA ESTADUAL SOB DELEGAÇÃO FUNCIONAL DA JUSTIÇA FEDERAL (ARTS. ARTS. 108, INCISO II, E 109, § 3o DA CF/88). INEXISTÊNCIA DE JUÍZO FEDERAL NA COMARCA DE ASCURRA. COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO. DECLINAÇÃO DEVIDA. A Justiça Estadual de 1o Grau é responsável pela apreciação das ações em que figuram como partes o INSS e os segurados, quando a comarca não é sede de Vara Federal (art. 109, I, § 3o, da CF). A competência para julgamento de recurso de demanda de natureza previdenciária é do Tribunal Regional Federal (art. 109, I, §, 4o, da CF). (AC n. 2011.001400-3, de Campos Novos, rel. Des. Pedro Manoel Abreu 19.04.2011). O recurso não deve ser conhecido, face à incompetência absoluta desta Corte de Justiça para julgar, em Segundo Grau de Jurisdição, recursos contra decisões prolatadas em Primeiro Grau, sob delegação constitucional da Justiça Federal (
arts
. 108, II, e 109, § 3o, da CF).

(TJ-SC - AI: 20140122361
Ascurra
2014.012236-1, Relator: Carlos Adil
son Silva, Data de Julgamento: 3/
6/2014, Primeira Câmara de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – JUSTIÇA
GRATUITA - COMPETÊNCIA RECURSAL.

- Execução fiscal ajuizada pelo segurado em face do INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição –
Decisão agravada que indeferiu o beneplácito da justiça gratuita – Jurisdição federal exercida por Juiz Estadual da Comarca de Ribeirão Pires por expressa delegação conferida pela Constituição Federal – Competência, contudo, da Justiça Federal para a apreciação dos recursos interpostos na causa principal
– Inteligência dos
arts
. 108, inciso II e 109, §§ 3o e 4o, da CF/88 - Recurso não conhecido, com determinação.

(TJ-SP - AI: 21946627120168260000 SP 2194662-71.2016.8.26.0000, Relator: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 24/10/2016, 4a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/11/2016)
[Destaquei]

Com essas considerações, pedindo vênia ao ilustre Desembargador Relator
Márcio Vidal
,
voto no sentido de
não conhecer do recurso
interposto ante a absoluta incompetência recursal deste Tribunal de Justiça Estadual para o julgamento do pleito, determinando, por conseguinte, a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região, com as homenagens deste Sodalício, competindo à justiça federal a confirmação, ou não, da decisão que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita ao Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021